Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-23.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1004239-23.2018.8.11.0000
AUTOR: ESTADO DE MATO GROSSO
REU: ADAUTO RODRIGUES DE BARROS, ADELIA ALVES DE ARAUJO, ADILSON CRISTOVAO DE PAULA PADILHA, ALCILENE FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA, ALDENIZA ROCHA VENANCIO, ALESSANDRO PONTES GOMES, ALEX TRINDADE MACHADO, ALEXANDRA NATALINA DE OLIVEIRA SILVINO, ALEXANDRE MILARE BATISTELLA, ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS, ALEXSANDER SIQUEIRA, ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA, ALICE MARQUES DA SILVA, ALINE BESSON BISSI, ALINE SOUZA RIOS, ALZIRA PAPADIMACOPOULOS NOGUEIRA, ALIRIO MALAVAZI, ANA CAROLINA STELUTI PATERLINI, ANA MARGARIDA MAGALHAES COELHO, ANA PAULA ALVES GONDIM, ANA PAULA SANTANA DA COSTA, ANDERSON LUIZ MUNHOZ DA SILVA, ANDRE LUIZ FALQUETTI E SILVA, ANDRE LUIS TORRES BABY, ANGELA GABRIELA CORREA PEREIRA, ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA, ARAAO DE SIQUEIRA, ARIANE CARLA DE JESUS RODRIGUES, ARLENE BOA MORTE PAULA FERREIRA DE ALMEIDA, ARNALDO AUGUSTO DORILEO LEITE, ARMANDO ROQUE FERREIRA PINTO, ARIEL SOUZA ROSSI, BELGRANO ANACLETO DE SOUZA, BENEDITA SEBASTIANA DA SILVA, BENEDITO AMERICO DA SILVA FILHO, BRUNO VIEIRA DE DEUS, CARLA DE CASSIA DOS SANTOS CINTRA, CARLOS ALBERTO LOPES, CARLOS CEZAR NADAF, CARLOS ROBERTO PIRES CESARIO, CARLOS VITOR TIMO RIBEIRO JUNIOR, CAROLINE LUCIA COSTA MOIA CHICHORRO, CASSIA BISINOTO, CECY MARIA CARDOSO MENDONCA, CELIO NOGUEIRA CUNHA, CELSO MARCOS DA SILVA, CELSO FERREIRA MACEDO, CLAUDIO TAKAYUKI SHIDA, CLAUDINEIA AGUIAR DE SOUZA, CRYSTHIAN DADINO DE OLIVEIRA COSTA - CPF 002.991.651-02, CREVERSON MAGALHAES LONDON, DANIEL DE BRITO, DANIELUCIA NOYA DE ALMEIDA, DAYANA SILVA DE OLIVEIRA VELASCO, DELFINA AUGUSTA GOMES DE CAMPOS, DORALICE DE SOUZA, DOUGLAS DE CAMPOS BRUNO MOURA, DOROTY QUEIROZ TOPANOTTI, DAVI PALMA DA SILVA PEREIRA, EDER MOREIRA NEVES, EDSON CARLOS DE SANTANA, EDSON IWASAKI, EDSON MIGUEL DO NASCIMENTO, EDUARDO FIGUEIREDO ABREU, EDUARDO RODRIGUES, ELAINE CORSINI, ELAINE REGINA ARAUJO DE MATOS, ELAYNE CHRISTINA FERNANDES PEREIRA, ELDER MONTEIRO ANTUNES, ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA, ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO, ELIANI FACHIM, ELIANI MEZZALIRA PENA, ELINEIDE THEREZINHA NASCIMENTO MACHADO, ELISANGELA NASCIMENTO NOGUEIRA, ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZAO, ELIZEU ROBERTO ROMAN, ENILDETE ALVES DOS SANTOS, ELTON ANTONIO SILVEIRA, ENILSON JESUS DE FRANCA, ESCALZILE NUNES BRANDAO, EULINDA DE CAMPOS LOPES, EVANDRO MULLER, EVELIN DE MOURA, EVERALDO PINA MACIEL, FABIANE SABBAG DAVID, FABIANO SANTOS BERNINI, FABIO HONORIO DA SILVA, FABIO ROSA LOPES, FATIMA APARECIDA SONODA, FELIPE GUILHERME KLEIN, FELISBERTO DE CARVALHO, FERNANDA BERTHOLDO CAMPOS DE SOUZA CARVALHO, FERNANDA CARLINI BALSANI, FERNANDO ARAUJO BRUNO, FERNANDO LUIZ MEWS, FLAVIA DE AMORIM SILVA, FLAVIA MIRANDA FOZ, FRANCIELI DO NASCIMENTO, FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO, FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA, GABRIELA ROCHA PRIANTE, GABRIEL VITORELI DE OLIVEIRA, GERMANO GOMES PASSOS JUNIOR, GRAZIELE ARAUJO GUSMAO, FLÁVIO HOELSCHER DA SILVA, GILCELIO ALVES DE LIMA, GILVANE IORK, GINO COLMAN SOARES, GISELLE ABADIA CAMPOS PEREIRA GOMES, GIDEON DANNI DA ROSA, GISLAINE APARECIDA DE ALMEIDA, GISLAINE FERREIRA SOARES, GLEIDY MARIA UBIRAJARA DE ARRUDA, HUELTON LIMA DA SILVA, HELANA HELEN CAMPOS DE OLIVEIRA, HEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA E SOUSA, HORTENCIO PARO JUNIOR, HELIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES, HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA, JACKSON MONTEIRO DE MEDEIROS, JADIAEL DE SIQUEIRA DINIZ, JANAYNA COUTO DE OLIVEIRA, JANE APARECIDA DA SILVA, JANIELLY CARVALHO CAMARGO, JANNY LORENT VILAS BOAS, JEAN CARLOS SANTO CORTE, JEAN PAULO BAHIA DE OLIVEIRA, JEAN CARLOS FERREIRA, JEFFERSON LOPES DE SOUZA, JERONIMO COUTO CAMPOS, JOANETE IZABEL DE MAGALHAES, JOANIR DE ARRUDA CAMPOS, JOAO BALDUINO DE OLIVEIRA, JOAO JOSE WERNER, JOAO VITOR BARBOSA CERON, JOAQUIM PAIVA DE PAULA, JOELMA APARECIDA CAVALCANTI, JOELSON DE FIGUEIREDO CAMPOS, JOELSON LUCAS DE ALBUQUERQUE, JOILSON CORREA, JONATHAS EIDE FUJII, JONE HENRIQUE DE MORAES, JOSE ALMEIDA DA CRUZ, JOSE ANTENOR RIBEIRO, JOSE BENEDITO DE JESUS, JOSE IGNACIO RIBEIRO NETO, JOSE FERREIRA DA SILVA, JOAO MARCELO SHIROMA, JOSE PEDRO DE MATOS, JOSE LUIZ CALHAO DE FIGUEIREDO, JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS, JOSE VALTER RIBEIRO, JUCILEIDE NUNES DE QUEIROZ, JOSUE DE DEUS DE GUSMAO, JULIO CESAR DE PINHEIRO ARRAIS, JURACY DA SILVA SANTOS FILHO, JURAMY MARIA MARTINS DE ARRUDA, JURANDI BENEDITO DE ARRUDA, JUREMA AUXILIADORA BANDEIRA DUARTE, JUREMY PINHEIRO, JUSSARA SOUZA OLIVEIRA, KATIA MOSER BORGES DE OLIVEIRA, KELLY ALMEIDA KORMANN, KARLA GONCALVES DE OLIVEIRA, KLAUBER PEREIRA BORGES, LAUDEMILA MARTINS DOS SANTOS ALMEIDA, LAIRSON VIEIRA DE ALMEIDA, LAURA GISELLY BARCELOS DE SOUSA, LAURO ROQUE SOCCOLOSKI, LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO, LEANDRO RODINEI BRAUWERS, LENIR MARIA DE OLIVEIRA ASSUMPCAO, LEOMARCIO XAVIER DE OLIVEIRA, LEONARDO ITO ISAIA, LEONICE DE SOUZA LOTUFO, LEOPOLDO BUFULIN JUNIOR, LETICIA PRADO DE CAMPOS VASCONCELOS, LEONIDAS DA SILVA COUTO, LIGIA CAMARGO MADRUGA, LIGIA NARA VENDRAMIN, LILIAN FATIMA DE MOURA APOITIA, LINDALVA CLEMENTINA DA SILVA, LINDOMAR DA COSTA FREITAS, LOURIVAL ALVES VASCONCELOS, LUCIANO PINTO DE ARRUDA, LUCIA SHIGUEMI IZAWA KAWAHARA, LUCIEDIO RODRIGUES LISBOA, LUCIA SANDRA NUNES, LUCYANO PONTES GOMES, LUIS THIAGO BASTOS RODRIGUES, LUIZ FRANCISCO TEGON DE PINHO, LUDIMILA PRADO TAQUES, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NOQUELLI, MAGDA MENDES DA SILVA, MAKSON ESCOLASTICO MORAES, MARCELO LUIZ PERINI TARACHUK, MANOEL LEMES DE MORAES, MARCELO MONTEIRO DA SILVA, MARCOS VINICIOS LEMOS DE BRITO, MARCIA FATIMA COLET SCHAVAREN, MARCILIO DA CRUZ MATTOS, MARCIO BEZERRA DE MELO, MARCIO ANTONIO MARTINS, MARCIO CAVALCANTE, MARCOS ROBERTO FERRAMOSCA CARDOSO, MARCOS ROBERTO PINCEGHER, MARIA BERNARDETE DE SOUZA ALEKNOVIC, MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA, MARIA DE FATIMA SOUZA CARDOSO, MARIA JOSE FERREIRA BERTI, MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS, MARINA RODRIGUES DE AMORIM, MARINEI CATIA FERREIRA, MARIZETH ROSA DE MATOS, MARLEI SILVIA MARCELO, MARLY DE SOUZA COSTA, MARTHA DE OLIVEIRA SILVA BARAO, MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS, MELISSA DUARTE CUNHA MATOS, MERIS CLARA BERTO DE SANTANA, MONICA GRABERT, MUCIO JOSE CALVOSO TEIXEIRA, MURILO AMARAL TEODORO DE MELLO, MURILO MORGANDI COVEZZI, NEISI LEONOR DE PINHO DIAS, NICOLA SAVA LEVENTI NETO, PETROMILIO CIRIACO DA SILVA - 966.124.741-49, NILMA DA SILVA TAQUES, NILMA DE OLIVEIRA FARIA, NADJA NAIRA BARROS MONTEIRO PINHEIRO, NARAYANA MACIEL DA FONSECA, NEDIO CARLOS PINHEIRO, OSMAR DA CRUZ NASCIMENTO, PEDRO BARRETO, OSMAR PRADO DE OLIVEIRA, ODAIR RAFAEL BRUNO - 378.074.741-68, PITAGORAS SANTOS OTONI, PAULO JOSE BARBOSA, PAULO PINEHAS FIGUEIREDO OTAVIO, PEDRO AURELIO DA SILVA, PAULA JANE AMORIM FRANCA, PAULO DE TARSO ABRANCHES SOARES, RAFAELA DE ANDRADE POLIZELLI, RAFAEL TEODORO DE MELO, RAIMUNDO FAGUNDES, RAMILSON LUIZ CAMARGO SANTIAGO, REGINA MILHOMEM DE ABREU BALATA, REINALDO RENATO DE ASSIS - CPF 345.852.701-53, RENATO BRUNO DOS SANTOS, RICARDO AUGUSTO BERTAO VOLPATO, RICARDO JOCIMAR PERDIGAO, RITA DE CASSIA GONCALVES FIORI, RIVELINO ANTUNES LEITE, ROBERTO PASSOS DE OLIVEIRA, RODRIGO GRANEMANN ARAUJO, RONNKY CHAELL BRAGA DA SILVA, ROSBERG MARQUES BOZZETTO, ROSA MARIA MENDES CARDOSO, ROSANA APARECIDA LOPES FERREIRA, RAILDA ASSIS DOS SANTOS, ROSANA AYRES BERLANDI, ROSANA MANFRINATE MARTENDAL, ROSANA MARIA VIEGAS, ROSANGELA MARIA GUARIENTI VENTURA, ROSELI DE ALMEIDA, SANDER FERNANDES, SANDRA MARCIA LAET, SANTIAGO BILHAO VICENTE, SARAH DE MORAES CAMACHO CARVALHO, SCHIRLEI SOARES DE LARA, SEBASTIAO WANDERLEY PAEZANO, SELMA DE SOUZA SILVA, SERGIO BATISTA DE FIGUEIREDO, SERGIO PEDRO BALESTRIN, SEVERINO PAULO DA SILVA JUNIOR, SHEILA KLENER JORGE DE SOUSA, SIBELLE CHRISTINE GLASER JAKOBI, SILBENE HERONDINA CONCEICAO, SILVANA MOURA ALVES, SILVIO AUGUSTO CALDEIRA, SILVANA THOMMEN LOBO, SIRGELEN GEYSE DA CONCEICAO, SIRLEY MARIA DA SILVA, SOLANGE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF 671.289.397.65, SONIA CRISTINA SILVA SABO MENDES, STEFANO RIBEIRO DE FIGUEIREDO VIEIRA, SUELY DA COSTA CAMPOS, SUELY DE FATIMA MENEGON BERTOLDI, SUILENE DA COSTA CAMPOS, SUSANA DA SILVA, SUZAN LANNES DE ANDRADE, TALITA MENEZES GOMES DA SILVA, TANIA DE FATIMA DE DEUS ROSA, TATIANA CORREA DA SILVA FRAGA, TATIANE MARIA DA SILVA BORGES, TEOFILO PEREIRA FONSECA, TEREZINHA JULIA DE ALMEIDA RODRIGUES SATELIS, TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, THIAGO LOPES ANDRADE, THIAGO TADEU NASCIMENTO QUEIROZ, THIAGO PAZETE, VALMI SIMAO DE LIMA, VANDERLEI BELLATO, VANIA MARCIA MONTALVAO GUEDES CEZAR, VENINA PEDROSA DE AMORIM CAMPOS, VERA LUCIA MONTEIRO PLA, VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI, VERA MARIA DE BARROS DEL BARCO, VICTORIA DE MELLO ARRUDA DA COSTA, VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK, WAGNER SILVA RODRIGUES, WALDIRENE FARIAS DE OLIVEIRA FONSECA, WALTER CORREA CARVALHO JUNIOR, WILLIAM GUSMAO DE BARROS, WINSTON ROGER SABINO DUTRA, ZITA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ADAUTO RODRIGUES DE BARROS e OUTROS pleiteando a rescisão do julgado proferido no Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário de Sentença no 57217/2015 argumentando, em síntese, aplicação equivocada do art. 22, I, da Lei no 8880/94, cujos cargos não existiam quando do advento da lei que transformou cruzado em URV.
Sustenta ofensa ao art. 202 do Código Civil e Decreto 20.910/32 e inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ.
Por meio da petição anexada no Id. 24449959 o Requerido Germano Gomes Passos Júnior apresentou questão de ordem acerca da incompetência absoluta deste Sodalício.
Em contestação acostada no Id. 27862452, o Requerido suscitou novamente a mesma matéria.
Manifestação do Estado de Mato Grosso no Id. 27841278.
É o sucinto relatório.
Suscita o Requerido, em sede de contestação, bem como na forma de questão de ordem, a incompetência absoluta deste Sodalício.
Argumenta, em síntese, que a competência para processar e julgar a presente Ação Rescisória seria do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que foi interposto Recurso Especial e a Corte Superior, por meio de julgamento de Recurso de Agravo Interno, o proveu para negar provimento ao Recurso Especial.
Em que pese a argumentação do Requerido, o fato do trânsito em julgado ter ocorrido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não atrai, por si só, a competência daquela Corte Superior para processar e julgar.
A competência para processar e julgar a ação rescisória é do juízo onde houve o julgamento da questão que se pretende rescindir.
Assim, deve-se analisar o julgamento de mérito.
Tanto é verdade que somente pode ser objeto de ação rescisória a decisão de mérito, conforme preceitua o art. 966, “caput”, do CPC, in verbis:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (NEGRITEI)
No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial interposto pelo Estado de Mato Grosso, cuja discussão era o cerceamento de defesa, pois entendia o Estado Recorrente que havia necessidade de produção de prova pericial, ou seja, o objeto do Recurso Especial era apenas de ordem processual.
A questão meritória (URV) foi decidida no âmbito deste Sodalício e não foi objeto de Recurso Especial.
Nesse norte, a competência para processar e julgar a presente Ação Rescisória é deste Tribunal de Justiça, posto que é onde foi decidida a questão que se pretende rescindir.
Aplica-se, analogicamente, o verbete sumular no 515 do STF, in verbis:
Súmula 515 do STF
A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.
Em que recente decisão, assim decidiu o STJ acerca da matéria, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO STJ. SÚMULA 515/STF. INCIDÊNCIA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. O Tribunal regional, ao dirimir a controvérsia, entendeu ser caso de extinguir a Ação Rescisória sem resolução do mérito, sob o fundamento de que "a decisão aqui atacada, traduzida nos embargos infringentes, foi levada ao STJ, via de recurso especial, o que exclui a competência deste Tribunal" (fl. 247, e-STJ). 3. Por outro lado, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a competência para a apreciação da Ação Rescisória é do juízo que examinou o tema que serve de fundamento ao pleito rescisório - inteligência da Súmula 515/STF. 4. Na hipótese dos autos, como a questão referente à inaplicabilidade do art. 530 do CPC não foi submetida ao STJ, permanece a competência da Corte Regional para o processamento da Rescisória. 5. Recurso Especial provido para, reconhecendo a competência do TRF da 5a Região para o processamento da Ação Rescisória, determinar o retorno dos autos para que prossiga no julgamento do feito. (STJ - REsp 1830857/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019) (NEGRITEI)
Diante do acima exposto, rejeito a preliminar e questão de ordem e declaro este Sodalício como competente para processar e julgar a presente Ação Rescisória.
Não havendo questões processuais a serem decididas, dou o feito por saneado.
Deixo de determinar a intimar das partes para produção de provas, posto tratar-se de matéria eminentemente de direito.
Considerando que houve apresentação de contestação, declaro encerrada a instrução probatória.
Intime-se as partes a apresentarem razões finais, no prazo de 10 (dez) dias, conforme dispõe o art. 197, §3o, do Regimento Interno deste Sodalício.
Em seguida, concluso os autos, nos termos do art. 197, §4o do mesmo Regimento Interno.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora